Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão do qual consta, expressamente, que as contrarrazões de Apelação não constituem a via adequada para formular pedido de reparação material.

3. Embargos de Declaração desprovidos.